Tribunal: TJSP
Processo: 2029145-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a redistribuição do processo. Inconformismo. Cabimento. A competência territorial para processar e julgar ação de inventário é relativa. Súmula 71 deste c. Tribunal de Justiça. Declinação de competência de ofício. Impossibilidade. Súmula n. 33 do e. Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada.

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a redistribuição do processo. Inconformismo. Cabimento. A competência territorial para processar e julgar ação de inventário é relativa. Súmula 71 deste c. Tribunal de Justiça. Declinação de competência de ofício. Impossibilidade. Súmula n. 33 do e. Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada. Agravo provido.